Tribunal: STF
Processo: RE 1567846
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 8, fl. 7):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRATAMENTO DISCRICIONÁRIO FISCAL. CREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE AO CONTRIBUINTE INSCRITO NO CACEPE. SENTENÇA CONFIRMADA COM O IMPROVIMENTO DA REMESSA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO aponta violação aos 5º, caput, IX; 93, IX; e 150 da CF/1988, defendendo a legalidade do instituto do credenciamento adotado pelo Estado de Pernambuco.



    Alega que “não há ofensa ao princípio da isonomia na estipulação de prazos distintos para pagamento do imposto incidente sobre a importação de mercadorias. Ora, o fato gerador do ICMS, quando da importação de mercadorias do exterior, ocorre no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria. (...) Ocorre que, o credenciamento dá ao contribuinte credenciado o beneficio de recolher o imposto no regime dito "normal", após a ocorrência do fato gerador da mercadoria importada” (Doc. 12, fl. 7).



    Aduz que “o que pretende a Impetrante ora recorrida é que lhe seja assegurado o mesmo tratamento tributário de que gozam os contribuintes credenciados sem se submeter aos mesmos requisitos legalmente previstos para tal credenciamento: a saber, que não esteja o contribuinte pleiteante do credenciamento em débito para com a Fazenda Pública Estadual; vislumbrando a Impetrante nesse requisito discriminação injusta e absurda para com ela que, mesmo estando em débito com a Fazenda Pública Estadual e discutindo o momento de recolhimento do ICMS incidente sobre as operações, deveria ser credenciada e beneficiada pelo prazo maior de recolhimento do imposto” (Doc. 12, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 16), inadmitiu o RE quanto à alegada ofensa aos arts. 93, IX, e 150 da CF/1988 aplicando o óbice da Súmula 282/STF. No mais, o Recurso Extraordinário foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acolhimento das razões recursais exige análise da legislação estadual sobre o recolhimento do ICMS, o que atrai o óbice da Súmula 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente